Tribunal: STF
Processo: Rcl 60066
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL NA MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ASSENTADO NAS ADPFS 706 E 713. OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE DESCONTO LINEAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE DE CADA UM DOS ESTUDANTES COM JUSTIFICATIVA NO GRANDE NÚMERO DE HORAS-AULA PRESENCIAIS QUE DEIXARAM DE SER MINISTRADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que impôs a redução de 15% (quinze por cento) sobre o valor da mensalidade do curso de graduação (medicina) em instituição de ensino superior no contexto da pandemia da COVID-19.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola o assentado na ADPF 706 e na ADPF 713 a determinação judicial para abatimento de 15% do valor das mensalidades de curso de graduação de instituição de ensino superior (medicina) em virtude das horas-aula presenciais que deixaram de ser ministradas por conta da pandemia da COVID-19.



    III. Razões de decidir



    3. Na ADPF 706 e na ADPF 713, esta Corte assentou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da COVID-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 



    4. Considerando que as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica deste caso - cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram - conclui-se que o caso é de parcial provimento ao agravo. Deve ser afastado, em face da reclamação, somente o desconto linear de 15% (quinze por cento). Contudo, deve ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 317 do Código Civil, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC)



    IV. Dispositivo e tese



    5. Contestação recebida como agravo regimental, ao qual se dá parcial provimento.